Tribunal: STF
Processo: RE 1415418
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado, na parte que interessa (Vol. 6, fl. 11):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LEI ESTADUAL N. 17.933/2020. PLEITO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DE ABSTENHA DE PRATICAR ATO QUE IMPONHA OBSTÁCULO À COBRANÇA REGULAR DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO E A REALIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS FATURAS. PANDEMIA DE COVID-19. PRECEDENTES. 



    [...]



    MÉRITO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 17.933/2020. DISPÕE SOBRE MATÉRIA QUE LHE É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DE SEUS ARTIGOS 21, 22 E 175. DEFINIÇÃO E CONTROLE DE PREÇOS E TARIFAS QUE COMPETE À ANEEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA OBSTAR A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI INCONSTITUCIONAL À IMPETRANTE. 



    É INCONSTITUCIONAL A LEI ESTADUAL N. 17.933/2020, E, PORTANTO, SEUS DESTINATÁRIOS NÃO ESTÃO SUJEITOS AOS SEUS EFEITOS CONCRETOS, DIRETOS E IMEDIATOS, POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 21, XII, "B", 22, IV, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E AOS ARTS. 8º E 137, § 2º, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE PROÍBE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO E POSTERGA O PRAZO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, ESGOTO E GÁS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, OBRIGANDO AS EMPRESAS DO SETOR A PARCELAR OS DÉBITOS SEM JUROS E MULTA, TENDO EM VISTA SUA INDEVIDA INTERFERÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMATIZAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, POLÍTICA TARIFÁRIA E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS, NÃO SE TRATANDO SIMPLESMENTE DE LEI REGULAMENTADORA DE DIREITO DE CONSUMIDOR (TJSC, DES. JAIME RAMOS)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 15), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega que o acórdão recorrido violou o art. 24, V, da CF/1988, “que trata da competência concorrente da União e dos entes subnacionais para legislar sobre direito do consumidor” (Vol. 11, fl. 3), alegando, para tanto, que (Vol. 11, fl. 4):



    “É cediço que a distribuição constitucional das competências legislativas, dentre as pessoas políticas da Federação brasileira, é tema tormentoso, principalmente quando se está perante hipótese de competência concorrente e perante leis que se recusam a se enquadrar em apenas uma temática jurídica, como no caso em tela, no qual a lei pertinente pode ser vista como lei que trata de energia elétrica e concessão de serviços públicos, cujo competência legislativa seria privativa da União, bem como, como lei sobre direito do consumidor, tema elencado no artigo 24, que trata do condomínio legislativo da União, dos Estados e do Distrito Federal. 



    Ocorre que este Supremo Tribunal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.334.493/SC, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, enfrentou a presente controvérsia e entendeu que a Lei Estadual nº 17.933/2020 é constitucional, à medida que proferida pelo Estado de Santa Catarina no exercício legítimo de competência legislativa concorrente (artigo 24, V, da CF). 



    Valendo-se de fundamentação aliunde, entendeu-se, na esteira do decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade 6.432/RR, 6.404/PR e 5.961/PR, pela "constitucionalidade de norma estadual que proíbe o corte de fornecimento e água e energia elétrica em dias nela especificados, haja vista a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores" (Ministro Dias Toffoli, no RE 1.334.493/SC).



    [...]



    Assim, não há mais muito o que discutir a respeito da validade da Lei nº 17.933/2020, do Estado de Santa Catarina. Verifica-se que se trata de lei que, em cenário absolutamente excepcional de uma pandemia, veiculou proibição de suspensão do fornecimento de serviços essenciais, bem como, o modo de cobrança postergada dos débitos tarifários dos consumidores. 



    Com efeito, o Tribunal a quo, ao expurgar, pela via do controle difuso, a norma em comento, violou a competência legislativa concorrente detida pelo Estado de Santa Catarina, para legislar sobre direito do consumidor, consoante o disposto no artigo 24, V, da CF. A lei estadual também não trata de norma que tenha por matéria a competência referente a serviço público, como aduzido na decisão do Tribunal recorrido, segundo o qual teria havido afronta ao artigo 175, da CF. Não se cuida de norma referente ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de água e esgoto, pois a norma estadual, repisa-se, tem a finalidade de regulamentar relação de consumo e proteção de saúde pública, durante excepcional crise mundial ocasionada pelo COVID-19. 



    A interpretação dada pelo acórdão recorrido, de que a Lei Estadual viola o equilíbrio econômico financeiro da concessão, não leva em consideração a finalidade sanitária da norma que visa a resguardar a salubridade e saúde pública dos usuários de serviços públicos, especialmente os de baixa renda. 



    De se ressaltar, por fim, que, na ADI nº 6.411/SC, a douta Procuradoria-Geral da República opinou pela sua improcedência, aduzindo tratar-se, a Lei nº 17.933/2020, do Estado de Santa Catarina, de norma de direito do consumidor, competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do DF, na forma do art. 24, V, da Constituição. Como bem lembra o Excelentíssimo Procurador-Geral da República, "as normas tutelam direito do consumidor, visando a regulamentar especificamente a relação entre o usuário do serviço e a empresa concessionária, de natureza consumerista, sem avançar para aquela estabelecida entre a concessionária e o poder público." Por isso, a decisão local viola o art. 24, V, da CF, e merece ser reformada, a fim de que seja denegada a ordem mandamental”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem de Mandado de Segurança impetrado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE em face de ato do Governador do Estado de Santa Catarina, requerendo que a “autoridade coatora se abstenha de praticar ato que imponha obstáculo à cobrança regular das faturas de água e esgoto e a realização de suspensão de fornecimento de água e esgoto em razão do não pagamento das respectivas faturas, com a declaração incidental de inconstitucionalidade das medidas concretas estabelecidas pelos artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 17.933/2020, com a consequente invalidação dos seus efeitos” (Vol. 2, fl. 8).



    O Tribunal de origem concedeu a ordem amparando-se em acórdão proferido por aquele Juízo no julgamento do MS 5010030-68.2020.8.24.0000, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual 17.933/2020. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 5):



    “[...] a Lei n. 17.933, de 24/4/2020, do Estado de Santa Catarina, ao proibir o corte dos serviços de energia elétrica, dispôs sobre matéria que lhe é vedada pela Constituição Federal, haja vista que compete à União, e não ao Estado-membro, legislar sobre energia elétrica e a concessão da prestação do respectivo serviço, a política tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (arts. 21, inciso XII, alínea "b"; 22, inciso IV; e 175, da CF), daí por que a lei estadual impugnada malferiu o art. 8º, da Constituição Estadual, segundo o qual "ao Estado cabe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal".(sublinhou-se) 



    Não se pode olvidar, ainda, que "o Direito do Consumidor, mercê de abarcar a competência concorrente dos Estados-Membros (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal), não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa privativas da União" (STF - ADI n. 5.610/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 20/11/2019). 



    Por isso, ao contrário do que sustenta o Governador do Estado de Santa Catarina, não subsiste o "suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula 'direitos dos usuários' prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição" (STF - ADI n. 3.433/DF, Rel. Ministro Ministro Ayres Britto, Redator p/acórdão Ministro Luiz Fux, DJe de 22/11/2011).



    Nesse passo, como se viu, a Lei Estadual n. 17.933/2020 é inconstitucional porque contrariou o art. 8º, da Constituição Estadual, porque não compete ao Estado-membro legislar sobre energia elétrica. 



    A Lei Estadual n. 17.933/2020, ao postergar "os débitos tarifários de todos os consumidores do Estado de Santa Catarina, referentes aos meses de março e abril de 2020", os quais "serão cobrados dos consumidores a partir da conta de maio de 2020 em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas sem juros, encargos ou multas", interferiu, indevidamente, no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, circunstância que malfere o art. 137, § 2º, inciso II, da Constituição Estadual, assim redigido: 



    […]



    Nesse passo, diante dos fundamentos acima alinhados, declara-se incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.933, de 24/4/2020, do Estado de Santa Catarina, por ofensa aos arts. 21, inciso XII, alínea "b"; 22, inciso IV; e 175, da Constituição Federal, e aos arts. 8º e 137, § 2º, inciso II, da Constituição Estadual; e, em consequência, concede-se a ordem para obstar a realização de qualquer ato da autoridade impetrada que imponha obstáculo à cobrança normal das faturas de energia elétrica com base na referida lei inconstitucional.”



    Em caso semelhante ao que ora se analisa, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 6432, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/5/2021, declarou a constitucionalidade de normas estaduais “que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública”. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EXPRESSÃO ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTA NO §1º DO ART. 2º DA LEI N. 1.389/2020 DE RORAIMA: PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §2º DO ART. 2º E DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI ESTADUAL PELA QUAL VEDADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS: COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS SOBRE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCS. V E XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito considerada a formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de novas informações. Precedentes.



    2. Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee: parte legítima ativa para propositura da ação direta. Precedentes.



    3. São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes.



    4. É concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública, nos termos dos incs. V e XII do art. 24 da Constituição da República.



    5. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Ação direta julgada improcedente para declarar constitucionais as normas, na parte afeta à expressão “energia elétrica”, previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 1.389/2020 de Roraima”.



    No mesmo sentido:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal.” (ADI 5961/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. do acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de Publicação: 26/06/2019 – grifo nosso)



    Cite-se, ainda, a título de exemplo, decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI (RE 1.360.549, DJe 1º/4/2022), que também versou sobre a Lei Estadual 17.933/2020, do Estado de Santa Catarina.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a ordem.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente